Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra da decisão proferida, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelos agravados, que, deferiu o pedido de tutela de urgência, fixando alimentos provisórios em favor dos autores no importe equivalente a 3 (três) salários-mínimos, sendo 1/3 para cada requerente. Os alimentos para a ex-cônjuge vigorarão, inicialmente, pelo período de 1 (um) ano, a contar desta decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se cabível o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) avaliar se devidos a fixação de alimentos a ex-cônjuge; (iii) verificar a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
4. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute.
5. Na hipótese, tendo em vista que o agravante apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.
6. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar depois da separação ou do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos arts. 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
7. Na hipótese, existe no feito elementos a apontar a necessidade da genitora/1a agravada, ainda que temporária, de receber alimentos, conforme bem consignou o Magistrado singular. Em relação aos dois filhos menores, é inquestionável que necessitem do auxílio do genitor.
8. Os alimentos devem ser fixados em função da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentando, segundo regra geral do art. 1.694 do Código Civil.
9. No caso, as provas são frágeis para a conclusão de que o agravado possua renda para arcar com alimentos no valor de 3 (três) salários-mínimos, sem comprometer sua subsistência. Assim, entende-se como razoável a redução dos alimentos ao importe de dois salários-mínimos, sem que isso cause prejuízo aos alimentandos, sendo 1/3 para cada agravado.
10. Decisão parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute. 2. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar depois da separação ou do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais. 3. A fixação de alimentos deve ser realizada considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo direito de família.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99. 1.694,1.695, 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 0728332-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 07/12/2022. TJDFT, Acórdão 1429902, 0703217-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022. TJDFT, Acórdão 1775261, 0711850-38.2023.8.07.0000, Rela. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19/10/2023, p. 03/11/2023.